Tribunal: TJDFT
Processo: 0000669-06.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000669-06.2018.8.07.0017 RECORRENTE: CHESSMAN DE SOUSA NUNES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Na petição de ID 20153772, CHESSMAN DE SOUSA NUNES afirma que a Lei no 13.728, de 31 de outubro de 2018, em vigor desde 1o de novembro de 2018, incluiu o artigo 12-A, na Lei no 9.099/95, passando a estabelecer que “na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, para a prática de qualquer ato processual, inclusive para a interposição de recursos, computar-se-ão somente os dias úteis”, razão pela qual assevera que o prazo no presente processo deve ser contado em dias úteis oportunizando a apresentação do recurso cabível. Nada a prover. Trata-se de processo criminal que teve por objeto o julgamento de infrações praticadas no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, cujo acórdão foi proferido pela Primeira Turma Criminal deste egrégio TJDFT. Assim, incabível a contagem em dias úteis, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO QUE INTERESSA À INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. INTEMPESTIVIDADE. CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS. AGRAVO INTERPOSTO FORA DO PRAZO DE 5 DIAS CORRIDOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. Consta dos autos que a decisão da Presidência que não conheceu do recurso em mandado de segurança foi publicada em 10/8/2020, sendo certificado o trânsito em julgado à fl. 364 no dia 18/8/2020, e o recurso somente foi protocolado em 24/8/2020. 2. Por força de norma específica do art. 798 do Código de Processo Penal, em se tratando de matéria criminal, a contagem do prazo não é feita em dias úteis, mas em dias corridos. 3. É intempestivo o agravo regimental interposto fora do prazo de 5 dias corridos, nos termos dos arts. 39 da Lei n. 8.038/1990, 258, caput, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e 798, caput e § 3o, do Código de Processo Penal. 4. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no RMS 63.974/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 23/9/2020). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ PELA INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO FORA DO LAPSO LEGAL. 15 DIAS CORRIDOS. RECESSO FORENSE. PRORROGAÇÃO PARA O PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É intempestivo o recurso especial interposto fora do prazo de 15 dias corridos, nos termos do art. 994, inciso VI, c.c. os arts. 1.003, § 5.o, e 1.029, todos do Código de Processo Civil - CPC, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal - CPP. 2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça está fixado no sentido de que "a suspensão do curso dos prazos processuais prevista no art. 220 do NCPC, regulamentada pela Resolução CNJ n. 244, de 19/9/2016, não incide sobre os processos de competência da Justiça Criminal, visto que submetidos, quanto a esse tema, ao regramento disposto no art. 798, caput e § 3o, do CPP. A continuidade dos prazos processuais penais é afirmada, no caso, pelo princípio da especialidade" (AgRg no AREsp 1.070.415/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/5/2017, DJe 22/5/2017). 3. "O recesso judiciário e o período de férias coletivas, em matéria processual penal, têm como efeito, em relação aos prazos vencidos no seu curso, a mera prorrogação do vencimento para o primeiro dia útil subsequente ao seu término, não havendo interrupção ou suspensão." (AgRg no Inq 1.105/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 29/3/2017, DJe 19/04/2017.)" (AgRg no AREsp 1612424/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 9/6/2020, DJe 18/6/2020). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1709096/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 31/8/2020). Ademais, em se tratando de crime cometido no contexto de violência doméstica e familiar, incidindo a Lei no 11.340/2006, não há que se falar em aplicação da Lei no 9.099/95, consoante expressa previsão legal do artigo 41 da Lei Maria da Penha, in verbis: Art. 41. Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995. Outro não é o entendimento da colenda Corte Superior de Justiça: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRAVENÇÃO PENAL EM AMBIENTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA TRANSAÇÃO PENAL E DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 536/STJ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido da inaplicabilidade da Lei n. 9.099/1995 às condutas delituosas praticadas em âmbito doméstico ou familiar, inclusive as contravenções, em obediência ao disposto no art. 41 da Lei n. 11.340/2006, que dita: "Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995." 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1795888/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 12/12/2019). Frise-se que o processo não tramitou em juizado especial disciplinado pela Lei 9.099/95, tampouco o recurso foi julgado por Turma Recursal, de forma a atrair a aplicação da Lei no 9.099/95. Fica desde já advertido o peticionante a observar os estritos limites estabelecidos pelo artigo 80, do Código de Processo Civil, e 34, incisos VI, XIV, XXIV e XXV, da Lei 8.906/1994, sob pena de incidir nas sanções legais. Baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024